Tribunal: TJES
Processo: 0005134-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005134-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS-BASE NO PATAMAR MÍNIMO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE – DANO MORAL FIXADO COM JURIDICIDADE – PLEITO DE ISENÇÃO REJEITADO NA FASE ATUAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso com relação a pretensão de fixação das penas-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

2.
A materialidade e autoria dos delitos objeto da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

3
.
Perfeitamente aplicável a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

4.
Valor indenizatória arbitrado com juridicidade.

5.
Pleito de isenção que deverá ser analisado pelo juízo da execução.

6.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER parcialmente do recurso e, nesta parte, negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DE INTERESSE RECURSAL:

Eminentes Pares, não conheço do recurso com relação a pretensão de fixação das penas-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
VICTOR RESENDE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, lhe impôs a pena de 05 meses e 15 dias de detenção, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Aduz o apelante, em síntese, que não foram comprovados os crimes imputados nos autos.

Alternativamente destaca que não incide a agravante aplicada na origem; não deve ser fixado valor relativo aos danos morais, e deve ser implementada a assistência no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões recorrente não devem ser acolhidas.

Em síntese, a inicial acusatória desataca que o apelante Victor Resende, no dia 17 de julho de 2019, após desentendimento com sua ex companheira, vítima Geiziane Lima da Silva, agrediu e ainda ameaçou a mesma com palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia,
ratificando as declarações prestadas na esfera policial,

onde fora destacado
claramente que
a mesma fora agredida e fora ameaçada, tratando-se de ameaça de morte que teve o condão de causar temor considerável, haja vista a providência imediatamente efetivada para fins de requerer medida protetiva.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Ademais, como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
,
se em
consonância co
m
as provas dos autos,
como n
a hipótese apreciada
.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, no caso concreto, como fundamentado na sentença impugnada, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, não subsistindo a tese de implementação da absolvição.

Em trato continuativo passo a análise da
dosimetria
da pena, quanto ao pleito para o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

A aplicação da agravante supracitada, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem,
pois o
t
ipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica,

enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante prevista no art. 61. II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, 90,do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois

Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS N° 576114- MS (2020/0095821-0).

No ponto, não prospera o pleito defensivo, razão pela qual
mantenho a pena imposta.

Adiante o apelante
requer
o afastamento da condenação imposta a título de danos morais
, porque, segundo a defesa, não existe elemento nos autos que coloque ao menos em dúvida que a moral da vítima foi abalada.

No caso em comento, o magistrado
a quo,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre tal questão, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã entendeu que
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Dessa feita, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, concluo pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Por fim, o apelante
requer
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, no entanto, a isenção das custas processuais é matéria a ser discutida no âmbito da execução da pena, não merecendo, portanto, acolhimento nesta fase.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE
NEGO O
PROVIMENTO A
LMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.